Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Competência. Vara criminal comum. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. L. 14.344/22 (“Lei Henry do Borel”).
1 – Se o crime não envolve situação de violência contra criança ou adolescente em razão de sua vulnerabilidade - vítima adolescente foi atingida por disparo de arma de fogo durante briga de trânsito entre o autor e as vítimas adultas -, a competência para processar a eventual ação penal é da vara criminal comum.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 5a Vara Criminal de Brasília-DF.